Tribunal: TJES
Processo: 5030426-58.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030426-58.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: BENVINDA ROSA DE AZEVEDO PEDRINI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030426-58.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: BENVINDA ROSA DE AZEVEDO PEDRINI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO REALIZADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BENVINDA ROSA DE AZEVEDO PEDRINI
em face do
BANCO PAN S/A,
aduzindo a requerente que tomou ciência de um empréstimo realizado pelo requerido em seu nome, sendo que jamais teve interesse em realizar qualquer tipo de contratação. Busca, assim, seja declarada a nulidade do contrato, restituição dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 7662120), o requerido argui preliminares e, no mérito, informa que a autora assinou o contrato presencialmente e recebeu o valor diretamente em sua conta, o que afasta a hipótese de fraude.

A sentença (ID 7662131) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado (nº 335962998-1), impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 6.015,24 (seis mil e quinze reais e vinte e quatro centavos) – valor já em dobro, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

Fica autorizada a compensação do valor recebido na conta da autora, qual seja, a importância de R$ 772,95 (setecentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação, a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7662238), questionando tão somente a devolução em dobro dos valores e os danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7662251), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em relação à devolução, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da parte autora.

Por fim, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente é manifesta, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
unicamente para determinar que a devolução dos valores à autora ocorra na forma simples. No mais, permanece a r. sentença assim como prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora, ouso divergir. Pelo compulsar dos autos observa-se que se trata de um contrato fraudulento como reconhecido pela eminente colega. Notadamente houve uma falha na prestação de serviço no sentido de descuido com os dados da parte autora, quer no armazenamento quer na manutenção e manuseio das informações do cliente.

Certamente, por serem dados sensíveis e que implicaram em descontos reiterados na conta do cliente inegável a conduta contrária à boa fé perpetrada pela requerida.

Assim, compreendo estar configurada a situação de devolução em dobro, como apontado pelo juiz
a quo
:

Nesse sentido, ressalta-se que não se pode impor a autora o ônus de provar que não contratou, portanto, caberia a requerida juntar aos autos comprovação inequívoca da relação jurídica, pelo próprio contrato assinado, por envio e aceitação de proposta, por gravação de ligações em que o contrato pudesse ter sido realizado e até por confirmação posterior a contratação.

Com efeito, em análise ao contrato (id. 37313116) lançado aos autos pela requerida, verificou-se divergência nos dados cadastrais da autora, com informações distintas da realidade, como seu estado civil, dados profissionais, bem como há de se ressaltar que o correspondente bancário que supostamente realizou a transação a teria realizado da cidade de Cassia/MG, fato incongruente com as alegações defensivas no sentido de que o contrato foi assinado presencialmente pela autora e não há como, portanto, deixar de se considerar todos os fatores que demonstram a fragilidade do contrato avençado.

Desse modo, diante do cenário em que se deu a contratação, resta evidente que houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, ou seja, foi realizado empréstimo consignado por terceiro em nome da requerente, sendo que caberia a parte requerida ter adotado todas as precauções necessárias, como a verificação de documentação pessoal, comprovação de endereço, SMS posterior a confirmação para confirmar o aceite por parte do consumidor ou até mesmo ligação que pudesse ser gravada para confirmar as condições passadas ao consumidor pelo correspondente bancário, sobretudo no caso dos autos em que, repita-se, o negócio é avençado em Minas Gerais, sendo que a autora é da Serra.

[...]

No caso específico dos autos, extrai-se do demonstrativo de operações juntado pela própria ré (id n° 37313117) que entre julho/2020 e dezembro/2023 foram descontados do benefício da autora referente ao empréstimo a importância de R$ 3.007,62,
quantia que deverá ser restituída em dobro pela ré
, tendo em vista a inclusão de contrato não solicitado pela autora e os consequentes descontos indevidos, conforme determina o art. 42 do CDC.

Quanto a repetição em dobro assim pacificou o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023)

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Assim, verifica-se que a Recorrida não foi a responsável pela contratação, restando evidente a falha na prestação de serviço, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Portanto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto